Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-33.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005826-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVEO S.A. - CNPJ: 07.358.108/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO CAMPOS DE ASSIS E MENDES - CPF: 266.949.098-02 (ADVOGADO), NATALIA QUEIROZ MULATI - CPF: 388.594.318-24 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 16.823.952/0001-45 (RECORRIDO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

O CDC incide sobre a relação jurídica. A empresa contratante, microempresa do ramo contábil, utilizou o serviço de hospedagem em nuvem como destinatária final e não há prova de revenda ou integração do serviço em cadeia produtiva.

2.

O STJ admite a teoria finalista mitigada quando a pessoa jurídica demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

3.

A multa equivalente a 30% do valor remanescente de contrato previsto para 40 meses viola a boa-fé objetiva, especialmente diante de cláusula contratual que previa rescisão por inadimplência sem menção a multa nesse cenário.

4.

A declaração de inexistência do débito deve ser mantida, pois a inscrição em cadastro de inadimplentes teve por base cobrança indevida.

5.

O dano moral da pessoa jurídica não é presumido. A indenização exige prova de lesão à honra objetiva, reputação, imagem ou credibilidade.

6.

A agravada não comprovou prejuízo comercial, recusa de crédito ou abalo à sua reputação.

Relatório:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Voto:

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
EVEO S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

No caso, a sentença de origem declarou inexistente o débito de R$ 12.096,00 inscrito nos cadastros de inadimplentes e
condenou a EVEO ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade do CDC, por se tratar de relação empresarial entre duas pessoas jurídicas; (ii) validade da cobrança da multa rescisória, já que a própria sentença reconheceu ausência de falha na prestação do serviço; e (iii) inexistência de dano moral, diante da legitimidade da negativação e da ausência de prova de abalo concreto.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Em análise aos autos, restou incontroverso que a contratação do serviço ocorreu em 05/07/2022 e que o pedido de cancelamento foi formalizado em 25/08/2022, por meio do chamado nº INC80194. Ainda que não tenha sido comprovada falha técnica apta a justificar a suspensão dos pagamentos desde a origem, verifica-se que a cobrança do valor integral do contrato após o pedido de cancelamento se mostra indevida. A manutenção da cobrança no montante de R$ 12.096,00, correspondente ao valor total do contrato, revela-se desproporcional diante do cancelamento formalizado, configurando cobrança indevida e legitimando a declaração de inexistência do débito. Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato. [...] O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.”

Após oposição de aclaratórios, restou consignado que:

“[...] assiste parcial razão à parte recorrente, especificamente quanto à omissão relativa à análise da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. [...] verifico que, no caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, embora se trate de contrato firmado entre pessoas jurídicas, a empresa recorrida contratou os serviços de Data Center Virtual OpenStack como destinatária final, conforme previsto no artigo 2º do CDC.”

O agravo comporta parcial provimento.

A agravante insiste na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas o argumento não prospera. A empresa agravada (escritório de contabilidade enquadrado como microempresa) contratou serviço de hospedagem em nuvem para uso interno, sem evidências de que o serviço era revendido ou integrava outra cadeia produtiva, caracterizando

portanto destinatária final do serviço.

Ademais, o STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada, reconhecendo a condição de consumidor à pessoa jurídica que, embora utilize o serviço em sua atividade, demonstre vulnerabilidade em relação ao fornecedor. No caso, a assimetria técnica entre uma microempresa contábil e uma empresa de infraestrutura de data center é evidente, justificando a incidência do CDC
(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Quanto à validade da multa, embora a sentença tenha reconhecido que não houve falha técnica, o raciocínio da agravante não se sustenta. O contrato foi firmado em 01/07/2022 e o cancelamento solicitado em 25/08/2022. A cobrança de uma multa de R$ 12.096,00 por um serviço utilizado por menos de dois meses é manifestamente desproporcional e viola a boa-fé objetiva, especialmente por corresponder a 30% do valor remanescente de um contrato previsto para 40 meses.

Ademais, o próprio contrato (cláusula 2.8) previa a rescisão por inadimplência após 20 dias, sem menção a multa nesse cenário específico. Correta, portanto, a declaração de inexistência do débito tal como inscrito.

No que se refere aos danos morais, o recurso merece acolhimento. Para pessoas jurídicas, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
) e exige prova de lesão à honra objetiva (reputação, imagem, credibilidade).

Nesse sentido:

“A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrada lesão à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade.”

(N.U 1079605-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 24/06/2026)

No caso, a agravada não produziu qualquer prova de prejuízo comercial, recusa de crédito ou abalo à sua reputação. A inscrição ocorreu em outubro de 2022, mas a ação só foi ajuizada em janeiro de 2025, mais de dois anos depois. Essa inércia prolongada é incompatível com a alegação de dano relevante.

Ausente a prova do dano, a condenação deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da decisão monocrática.

Sem custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026